Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. CONDIÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PELO CONGRESSO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ORDINÁRIA E DA NOVENTENA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. O DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.

2. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou majoração de imposto existente, já que a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas distintas de ICMS.

3. O STF, ao declarar a inconstitucionalidade na ADI 5469, modulou os efeitos ‘pró-futuro’, de forma que a inconstitucionalidade seria tolerada ‘para trás’, assim como por todo o ano de 2021, devendo o Parlamento editar, se fosse o caso, uma Lei Complementar sobre o DIFAL haja vista que, a partir de 1o de janeiro de 2022, a cobrança não mais seria possível à revelia de lei complementar regulamentadora.

4. A novíssima LC 190/22 foi publicada em 5/01/2022 e, apesar de constar em seu art. 3o: “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”, são inaplicáveis os princípios da anterioridade ordinária e da noventena. Ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas “b” e “c”) e é a própria CF que diz quando são aplicados.

5. Não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. Assim, nesse momento inicial, o DIFAL pode incidir a partir de 5/01/2022 porque o artigo 3o da Lei Complementar 190/22 criou uma hipótese de noventa além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário.

6. A Lei Complementar 190/2022 não criou imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, podendo ter a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação.

7. Não se trata de violação do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, justamente por não se referir à criação de imposto novo ou majoração de um imposto existente.

8. Recurso provido.